Tribunal: STF
Processo: HC 237184
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 773.083/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTROS ELEMENTOS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A defesa requereu ao juízo a requisição das filmagens da câmera de segurança do posto de combustíveis com o objetivo de comprovar o alegado excesso dos policiais durante a abordagem. O pedido foi indeferido, por se tratar de alegação a ser apurada em outros autos. Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, a diligência não foi requerida para fundamentar a tese de negativa de autoria do delito de roubo, de maneira que o prejuízo à defesa não se mostra comprovado, elemento essencial à declaração de nulidades relativas e absolutas.



    2. Quanto à absolvição em razão do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do art. 226 do CPP, entendo não ser cabível a pretensão, uma vez que a condenação está fundamentada, também, em outras provas, com destaque para o fato de os bens subtraídos terem sido encontrados com o agravante, alguns deles em sua residência, dois dias após roubo.



    3. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 2, p. 246).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, ter ocorrido cerceamento de defesa, porquanto:



    “[...] durante o tramitar dos autos, a Defesa pleiteou que o Posto de Gasolina, local da abordagem, fosse oficiado para que fornecesse acesso às imagens eventualmente gravadas pelas câmeras de segurança existentes no local. Segundo o paciente, o fornecimento das mencionadas imagens seria capaz de comprovar a sua inocência, ao menos em relação ao delito de tráfico de Drogas.



    Entretanto, tal medida foi negada pela Douta Magistrada, sem motivação adequada, o que claramente violou a ampla defesa e o contraditório, princípios esses presentes na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 5º, inciso LV.” (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Sustenta, ainda, que o Magistrado de primeiro grau teria violado o art. 226 do Código de Processo Penal - CPP, uma vez que:



    “Apesar de amplamente exposto que não havia elementos mínimos que comprovassem de modo seguro e eficiente a autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente, a Douta Magistrada assim não entendeu, proferindo decreto condenatório, o qual foi, posteriormente, ratificado no v. acórdão.



    Entretanto, com a devida venia, os julgamentos realizados estão em completa contradição à legislação vigente.” (doc. eletrônico 1, p. 7).



    Ao final, busca-se:



    “[...] a concessão de liminar para autorizar o paciente a aguardar em liberdade o julgamento do mérito deste writ.



    No mérito, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus para anular o processo, absolvendo-se o condenado. 



    Não sendo esse o entendimento, requer-se a concessão da ordem para desclassificar a conduta praticada (crime de roubo) para o delito de receptação, art. 180 do CP.” (doc. eletrônico 1, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Como visto, esta impetração impugna acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 773.083/SP, assim fundamentado:



    “Consta dos autos que o agravante foi condenado a 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão pela prática do delito de roubo (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), bem como a 5 anos de reclusão pela prática de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06). O Tribunal a quo negou provimento à apelação e rejeitou a revisão criminal.



    Segundo a denúncia, o agravante e o corréu invadiram a residência da vítima e, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram 1 (um) televisor, 1 (um) aparelho celular, diversas bijuterias, 1 (um) relógio e o valor de R$ 427,00 (quatrocentos e vinte e sete reais).



    Dois dias após o roubo, policiais militares perceberam que o veículo no qual se encontraram o agravante e o corréu empregou velocidade ao avistar a viatura, fazendo ultrapassagens pela direita. Foram seguidos e abordados em um posto de combustível, ocasião em que os policiais encontraram o televisor, o dinheiro, o simulacro de arma de fogo e drogas. Na residência do agravante, foram encontradas as bijuterias.



    A vítima realizou o reconhecimento pessoal.



    A defesa requereu ao juízo a requisição das filmagens da câmera de segurança do posto de combustíveis com o objetivo de comprovar o alegado excesso dos policiais durante a abordagem. O pedido foi indeferido, por se tratar de alegação a ser apurada em outros autos.



    Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, a diligência não foi requerida para fundamentar a tese de negativa de autoria do delito de roubo, de maneira que o prejuízo à defesa não se mostra comprovado, elemento essencial à declaração de nulidades relativas e absolutas.



     Quanto à absolvição em razão do reconhecimento pessoal não ter observado as formalidades do art. 226 do CPP, entendo não ser cabível a pretensão, uma vez que a condenação está fundamentada, também, em outras provas, com destaque para o fato de os bens subtraídos terem sido encontrados com o agravante, alguns deles em sua residência, dois dias após roubo.



    A propósito, confiram-se os seguintes trechos do acórdão impugnado:



    ‘[...] A preliminar de cerceamento de defesa fica rejeitada, tendo em vista que a diligência requerida a fls. 190 foi fundamentadamente indeferida pelo Juízo a quo.



    Confira-se:



    ‘Com relação ao requerimento para expedição de oficio a posto de gasolina para obtenção de imagens de sistema de monitoramento para ‘verificar a higidez da atuação’, como já sobredito, sem qualquer relação com os fatos imputados aos acusados na inicial, merece ser indeferido. Caso a Defesa entenda ter havido excesso policial — no que, como já se disse, não se crê —, deverá procurar meio próprio para apuração, a que esta ação penal evidentemente não se presta’ (fls. 220).



    A d. Magistrada agiu de acordo com a Lei processual, vez que o Juiz sempre poderá indeferir a produção de provas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, consoante dispõe o art. 400, § 1°, do CPP.



    Rejeito, assim, a preliminar.



    [...]



    A vítima reconheceu os réus nas investigações e em Juízo, o que deve ser valorizado como prova da autoria do roubo. Ainda que o uso de capuzes tenha dificultado a visualização dos rostos dos agentes, a palavra da vítima não está isolada, pois foi corroborada pelas demais provas, notadamente pela localização dos bens roubados na posse dos réus. FELIPE RAFAEL, que negou o roubo, estava com o aparelho celular da vítima em sua posse por ocasião da abordagem policial. Além disso, ele transportava, no banco traseiro do automóvel, o televisor roubado. Em sua residência, mantinha as joias/bijuterias subtraídas. Não bastasse, com os réus, no interior do veículo Honda Fit, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.’ (fls. 162/165)



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.” (doc. eletrônico 2, pp. 249-250).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, o magistrado tem plena discricionariedade para decidir sobre os pedidos de produção de provas, podendo “indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”.



    Conforme remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória.



    Nesse sentido: RHC 221.004 AgR/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/2/2023; RHC 199.621 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 23/9/2021; HC 171.460/SP, redator do acórdão o Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/5/2021; RHC 150.703/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 5/6/2019; HC 131.941/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 5/9/2016.



    Também não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla.



    Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas demais provas, notadamente pela localização dos bens roubados na posse dos réus. Conforme assentado pelo Tribunal de Justiça local, o paciente, “que negou o roubo, estava com o aparelho celular da vítima em sua posse por ocasião da abordagem policial. Além disso, ele transportava, no banco traseiro do automóvel, o televisor roubado. Em sua residência, mantinha as joias/bijuterias subtraídas. Não bastasse, com os réus, no interior do veículo Honda Fit, foi encontrado um simulacro de arma de fogo.”



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pela vítima no âmbito policial e em juízo foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que havia decidido em apelação, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que os reconhecimentos pessoal e fotográfico foram corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido’. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    III – Esta Suprema Corte já assentou que ‘[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 231.985 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 229.198 AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/8/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    No mais, as alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Por fim, a impetração formulada no Superior Tribunal de Justiça impugnava acórdão proferido em revisão criminal. Essa circunstância também impede o processamento deste writ.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não ocorre na espécie.



    Nesse sentido: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/12/2020; HC 140.228/SP, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 11/5/2017.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator